Tribunal: TJMT
Processo: 1007179-66.2017.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007179-66.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MESSIAS DA COSTA ALMEIDA - CPF: 714.657.901-87 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), GEDILSON BATISTA DE SOUZA - CPF: 841.197.051-53 (APELANTE), CLAUDIO ALVES NOGUEIRA - CPF: 621.295.111-04 (APELANTE), ADRIANO LUIZ CAMPOS DA SILVA - CPF: 804.194.961-49 (APELANTE), PEDRO JOSE DA SILVA - CPF: 842.580.631-34 (APELANTE), LAERCIO FRANCISCO XAVIER - CPF: 932.047.441-91 (APELANTE), ROBSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 945.383.791-15 (APELANTE), VICENTE FERREIRA JUNIOR - CPF: 960.141.801-68 (APELANTE), LUIS HENRIQUE DE AMORIM GALIANO - CPF: 816.323.121-15 (APELANTE), CLAITON ALVES SAMPAIO - CPF: 702.802.901-87 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR – LEI N° 10.076/2014 – REDUÇÃO DO INTESTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO À PROMOÇÃO PARA TERCEIRO SARGENTO –
PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO
–
OCORRÊNCIA –
QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA SUSCITÁVEL A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO –
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO
.

1 – Pretensão recursal de reclassificação de carreira profissional, retroagindo as promoções, cujo termo inicial da contagem da prescrição é a data do surgimento do direito à promoção.

2 – O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é de 05 (cinco anos) o prazo prescricional para o servidor militar postular promoção por ressarcimento de preterição, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, caso em que a prescrição atinge o fundo de direito.

3 – As regras de promoção estabelecidas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei.

4 – Não é possível autorizar a promoção à graduação de Terceiro Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, nos termos da Lei Estadual n. 10.076, de 31 de março de 2014, uma vez que o reconhecimento da promoção está condicionado na modificação do termo inicial da promoção anterior, a qual está prescrita.

5 – Alegada ocorrência de promoção tardia ou necessidade de autorização remonta ao ano de 2011, não há que se falar em aplicabilidade da Súmula 85, do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não se trata de relação de trato sucessivo, tendo em vista que a reclassificação acarretará o ressarcimento da diferença salarial.

6 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº: 1007179-66.2017.8.11.0041

APELANTES: ADRIANO LUIZ CAMPOS DA SILVA, CLAITON ALVES SAMPAIO,
CLAUDIO ALVES NOGUEIRA, GEDILSON BATISTA DE SOUZA, LAERCIO FRANCISCO XAVIER, LUIS HENRIQUE DE AMORIM GALIANO, MESSIAS DA COSTA ALMEIDA, PEDRO JOSE DA SILVA, ROBSON PEREIRA DA SILVA E VICENTE FERREIRA JUNIOR

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Adriano Luiz Campos da Silva, Claiton Alves Sampaio,
Cláudio Alves Nogueira, Gedilson Batista de Souza, Laercio Francisco Xavier, Luis Henrique de Amorim Galiano, Messias da Costa Almeida, Pedro José da Silva, Robson Pereira da Silva e Vicente Ferreira Junior ingressam com Re
curso de Apelação
em face da sentença proferida
pelo juízo da
5ª
Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que,
nos autos da Ação
Ordinária
n.
1007179-66.2017
.8.11.0041
, julgou improcedente o pedido de aplicação retroativa da Lei Estadual n.
10.076/2014 e
aproveitamento de tempo excedente
, visando
promoção a graduação de Terceiro Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais,
em síntese,
sustentam que a Lei Estadual n. 10.076/2014 modificou vários critérios sobre a promoção de Oficiais e Praças da Polícia Militar, dentre as mudanças, a diminuição do interstício mínimo para promoção de Soldado para Cabo de 12 para 9 anos e manteve o interstício para promoção de Cabo para Terceiro Sargento em 4 anos.

Asseveram que na data da promulgação da nova Lei Estadual
,
contavam com interstício suficiente para promoção de Soldado para Cabo. Alegam que estão aptos para a progressão de Terceiro Sargento.

Pedem o provimento do Recurso de Apelação, visando reformar a sentença recorrida, com
fim de julgar procedentes os pedidos iniciais
(id. 95894960)
.

Em
contrarrazões, o Estado de Mato Grosso
pugna
pela prejudicial de mérito
. No mérito, requer
o desprovimento do apelo (id.
95894965
).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da Procuradora Dra.
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
,
discorre sobre a desnecessidade de intervenção

(id.
96841990
).

Os Apelantes, em nova manifestação, pedem o afastamento da prejudicial de mérito arguida em contrarrazões (id. 143175152).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por A
driano Luiz Campos da Silva
e outros em face de sentença proferida nos autos n.
1007179-66.2017
.811.0041, que julgou improcedentes o
s
pedido
s
de aplicação retroativa da Lei Estadual n. 10.076/2014 e aproveitamento d
o
tempo excedente para promoção imediata para Terceiro Sargento.

Argumentam, em síntese, que a Lei Estadual n. 10.076/2014 modificou os critérios de promoção de Oficiais e Praças da Polícia Militar e, dentre as mudanças, diminuiu o interstício mínimo para promoção de Soldado para Cabo de 12 para 9 anos e manteve o interstício para promoção de Cabo para Terceiro Sargento, favorecendo os Soldados que entraram em atividade na Polícia Militar a partir de 2005 e, ao mesmo tempo, prejudicando aqueles que entraram antes de 2005, pois ingressaram na Polícia Militar no ano de 2002.

Diante de análise minuciosa, constata-se que a tese de
prescrição de fundo de direito, alegada pelo Apelado, merece acolhimento.

Isso porque os Apelantes ingressaram na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso no ano de 2002 e o Decreto Estadual n. 2.468/2010 estabelecia interstícios mínimos para promoções à graduação superior, o prazo de 12 anos ou mais de efetivo serviço como Soldado para Cabo.

Neste aspecto, a Lei Complementar n. 10.076/2014, dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

(...)

Art. 22 O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido:

I - Oficiais:

a) de Segundo-Tenente para Primeiro-Tenente: 04 (quatro) anos;

b) de Primeiro-Tenente para Capitão: 04 (quatro) anos;

c) de Capitão para Major: 04 (quatro) anos;

d) de Major para Tenente-Coronel: 04 (quatro) anos; e

e) de Tenente-Coronel para Coronel: 03 (três) anos.

II - Praças:

a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos;

b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos;

c) de Terceiro-Sargento para Segundo-Sargento: 04 (quatro) anos;

d) de Segundo-Sargento para Primeiro-Sargento: 03 (três) anos; e

e) de Primeiro-Sargento para Subtenente: 03 (três) anos.

No entanto, a superveniência da Lei Estadual n. 10.076/2014, passou a estabelecer novos requisitos para promoções dos militares estaduais, dentre eles, reduziu o interstício da promoção de Soldado para Cabo para 9 anos e manteve o prazo da promoção de cabo para Terceiro Sargento em 4 anos.

Com isso, os Apelantes asseveram que contam com mais 13 anos de efetivo serviço e, mesmo assim, foram prejudicados ao serem promovidos a Cabo no ano de 2014 na forma da regra anterior, pois já alcançaram o interstício para concorrerem a promoção de Terceiro Sargento. Assim, a promoção para Terceiro Sargento deve ocorrer imediatamente, em decorrência do cumprimento do interstício de 13 anos de efetivo serviço na Polícia Militar.

Em que pese o pedido de imediata promoção, mediante aplicação da legislação atual sobre o tema, observa-se que o

pedido é fundamentado na retroatividade da Lei Estadual n. 10.076/2014, visando a imediata promoção para Terceiro Sargento, o que seria inevitável o reconhecimento da promoção retroativa de Soldado para Cabo desde o ano de 2011, pois os Apelantes narram que ingressaram na Polícia Militar no ano de 2002 e, para alcançarem o interstício de 9 anos, nos termos da legislação atual, seria necessário o reconhecimento da promoção de Soldado para Cabo no ano de 2011, visando o eventual acolhimento da tese da promoção para Terceiro Sargento.

Outrossim, o artigo 1º, do Decreto nº 20.910/1932, prevê o prazo prescricional quinquenal para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Público:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Nesse contexto, a prescrição de fundo de direito deve ser reconhecida quando ultrapassado 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado, em observância ao artigo 1º, do Decreto 20.910/1932.
In casu
, o termo inicial da contagem do prazo é desde o ano de 2011, momento em que os Apelantes teriam direito à primeira promoção e, tendo em vista que à ação foi ajuizada em 13.3.2017, evidente, portanto, que a pretensão inicial está fulminada pela prescrição quinquenal.

Sobre o tema, as jurisprudências d
o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1. O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com orientação do Superior Tribunal de Justiça de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/32. Ou seja, o prazo prescricional tem início com a publicação do ato administrativo questionado. Precedente do STJ. 2. Recurso Especial não provido. (STJ, REsp 1715185/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 13/11/2018)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. CARACTERIZAÇÃO.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz sem a demonstração objetiva dos pontos omitidos pelo acórdão recorrido, individualizando o erro, a obscuridade, a contradição ou a omissão supostamente ocorridos, bem como sua relevância para a solução da controvérsia apresentada nos autos. Incidência da Súmula 284/STF.

2. É cediço que o enquadramento ou o reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Nesses casos, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto na Súmula 85/STJ. Precedentes.

3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (Recurso Especial n. 1.712.328 – MG, Relator Ministro Og Fernandes, 03 de abril de 2018)

Neste sentido, as jurisprudências
deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MILITAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REVISAR O ATO DE PROMOÇÃO ANTERIOR A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO – ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 – OCORRÊNCIA. REVISÃO DO TERMO INICIAL DA PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE TERCEIRO – SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – IMPOSSIBILIDADE. A pretensão de revisão de ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar prescreve em cinco (5) anos, a contar da data da promoção, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932. Não é juridicamente possível revisar o ato de promoção à graduação de Terceiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, efetivada na vigência da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, uma vez que a revisão de sua data está condicionada a modificação do termo inicial da promoção anterior, a qual está prescrita. Prescrição declarada de ofício. Recurso não provido em relação à questão remanescente. (N.U 1006490-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – POLICIAL MILITAR –PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – PRETENSÃO ANTERIOR A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO (TEMA 5 DO STJ) – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 – PROMOÇÃO AO POSTO DE SEGUNDO-TENENTE – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADEDA LEI – DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei.

2. Para concorrer à promoção é necessário, dentre outros requisitos, a análise de elementos complementares, tais como, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos.

3. Não havendo ilegalidade nos atos administrativos que efetivaram as promoções do Apelante não há que se falar em danos materiais.

4. A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade. Assim, ausente a demonstração desse requisito, não é cabível a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.

5. Recurso desprovido. (N.U 1038510-66.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 20/09/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS E RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – PROMOÇÃO DE FORMA RETROATIVA À GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor militar postular promoção por ressarcimento de preterição, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, caso em que a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo. 2. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1016633-36.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

Por fim, constata-se
que
a prescrição
, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda, deve ser suscitada de ofício quando o julgador verificar sua ocorrência.

Com essas considerações,
ACOLHO
a prejudicial de prescrição d
e
fundo de direito, nos termos do artigo 1° do Decreto n.
20.910/92, por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto
.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados em Primeira Instância em
2%
(dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
suspenso por força do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022